Tribunal: TJPA
Processo: 0007333-73.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007333-73.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA DO ROSARIO BRANDAO NERES

APELADO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007333-73.2019.8.14.0130

APELANTE : MARIA DO ROSÁRIO BRANDÃO NERES

ADVOGADO : WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO : SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS

ADVOGADO : ABDRÉ LUIZ LUNARDON

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. PESSOA IDOSA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Maria do Rosário Brandão Neres contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido declaratório de inexistência de contrato de seguro, com restituição de valores e compensação por danos morais, em face de Sudamérica Clube de Serviços. A autora pleiteia, em sede recursal, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão de cobrança indevida em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança indevida realizada na conta bancária da autora, pessoa idosa e vulnerável, caracteriza dano moral indenizável, independentemente do valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devido à posição da autora como destinatária final do serviço e à vulnerabilidade que a caracteriza.

Compete à ré o ônus da prova acerca da regularidade da contratação, não tendo sido demonstrado de forma satisfatória que a autora teve conhecimento e anuência sobre o serviço supostamente contratado.

A cobrança indevida, mesmo de pequeno valor, em conta de pessoa idosa, gera constrangimento e afeta a dignidade do consumidor, configurando dano moral passível de compensação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano moral presumido em casos de cobrança indevida, em linha com as Súmulas 385 e 548 do STJ, quando há violação dos direitos de personalidade e da boa-fé nas relações de consumo.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando-se o valor de R$ 2.000,00, que se mostra adequado à reparação do dano sem ensejar enriquecimento sem causa e atende ao caráter pedagógico da condenação.

Aplicam-se as diretrizes das Súmulas 362 e 54 do STJ, com a correção monetária incidindo desde o arbitramento do valor indenizatório e os juros de mora a partir do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida realizada em conta bancária de consumidor idoso e vulnerável caracteriza dano moral presumido, passível de indenização, independentemente do valor cobrado.

Compete ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação nos casos em que a vulnerabilidade do consumidor é evidenciada, especialmente quando há dúvida acerca do consentimento informado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 186; STJ, Súmula 54 e Súmula 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 548.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007333-73.2019.8.14.0130

APELANTE : MARIA DO ROSÁRIO BRANDÃO NERES

ADVOGADO : WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO : SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS

ADVOGADO : ABDRÉ LUIZ LUNARDON

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por MARIA DO ROSÁRIO BRANDÃO NERES, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL, proposta em face de SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS.

Consta dos autos que o autor é correntista junto ao banco Bradesco, Ag: 6153 | Conta: 4923-9, e que, observando o pagamento de seu benefício não estava sendo recebido a contento, procurou informações do porquê de tal situação acabando por descobrir que em sua conta corrente fora debitado serviço de “SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS”, no valor de R$ 55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), que não contratou, tratando-se de cobrança indevida. Desse modo, propôs a demanda em piso, requerendo em tutela de urgência a imediata suspensão dos descontos atinentes ao débito impugnado, e no mérito a declaração de inexistência do serviço, repetição do indébito e danos morais.

CONTESTAÇÃO apresentada pela requerida, onde sustenta inicialmente, ilegitimidade passiva, sustentando que em razão do contrato ter sido celebrado pelo Autor diretamente com JN CORRETORA DE SEGUROS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF 26.981.203/0001-08, sendo essa a parte legítima para figurar o polo passivo da presente demanda. No mérito, sustenta a regularidade da cobrança, devido a contratação pela parte autora de seguro de vida e autorização para débitos em sua conta corrente, celebrado através de call center, cuja link de gravação é anexada à contestação, e que o correspondente certificado do contrato foi devidamente enviado à residência da autora. Desse modo, afirmando a total regularidade da contratação, e exercício regular de direito, requer a improcedência da ação.

Réplica devidamente apresentada, onde sustenta que a gravação do call center juntada à contestação deixa claro que se passa de pessoa idosa e sem muito conhecimento, que foi induzida a aceitar contratação que sequer sabia do que se tratava, de modo que requer a desconsideração da gravação como meio de prova. No mais, reafirma a irregularidade da contratação, e reafirma os pedidos da inicial.

Sentenciando o feito em julgamento antecipado, o magistrado reconheceu a aplicação do CDC ao caso, considerando inquestionável que a parte requerida é fornecedora de serviços, bem como o requerente o utilizar como destinatário final. No entanto, a despeito de considerar a cobrança ilegítima, - por não ter a requerida comprovado a regularidade da contratação -, levou em consideração que a cobrança indevida limitou-se a uma única parcela, e que tal cobrança não é suficiente para caracterizar danos morais. Desse modo, julgou parcialmente procedente a demanda, para determinar que a empresa requerida restitua, em dobro, os valores descontados na conta corrente da autora, objeto do presente feito. Correção monetária conforme INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo prejuízo. DECLAROU inexistente a relação jurídica entre as partes, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças eventualmente efetuadas em face da parte autora, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e de custas processuais.

APELAÇÃO interposta pela parte autora, onde a mesma requer o provimento do recurso, a fim de que sejam incluídos na condenação os danos morais devidos, destacando que é da empresa a responsabilidade pelos danos morais experimentados, que causou desconforto e abalo psíquico ao cliente. Requer assim a condenação desse ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente conforme a súmula 362 do STJ, e com juros de acordo com SÚMULA 54 do Superior Tribunal de Justiça, por todo o exposto, e como meio punitivo e pedagógico.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007333-73.2019.8.14.0130

APELANTE : MARIA DO ROSÁRIO BRANDÃO NERES

ADVOGADO : WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO : SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS

ADVOGADO : ABDRÉ LUIZ LUNARDON

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por Maria do Rosário Brandão Neres, que busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente sua demanda declaratória de inexistência contratual, com pedido de restituição e compensação por danos morais, em face de Sudamérica Clube de Serviços. Em sede de recurso, a apelante postula a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da cobrança indevida realizada na conta bancária da autora.

O recurso merece provimento.

No caso dos autos, restou incontroverso que a autora, correntista do Banco Bradesco, observou a realização de desconto em sua conta corrente no valor de R$ 55,10, referente a um serviço de “Sudamérica Clube de Serviços” que não foi contratado. A despeito das alegações da parte ré, que afirma a regularidade da contratação por meio de call center e apresenta uma gravação da suposta adesão, verificou-se que a autora não tinha pleno conhecimento sobre a contratação, sendo pessoa idosa e sem conhecimento técnico suficiente para compreender as condições impostas, como apontado em sua réplica.

Nesse sentido, a sentença de primeiro grau reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica em análise, uma vez que se trata de relação de consumo, onde a requerida é prestadora de serviço e a autora é destinatária final. Com base no princípio da vulnerabilidade do consumidor, incumbia à requerida comprovar a regularidade da contratação, o que não foi satisfatoriamente demonstrado, restando, portanto, evidente a ilegitimidade da cobrança. Ressalte-se que a instituição bancária não se insurgiu contra a sentença, de modo que quanto a esse ponto inexiste discussão.

É sabido que a jurisprudência consolidada admite a reparação por danos morais quando configurada a cobrança indevida de valores não contratados, independentemente do montante debitado. A ocorrência do dano moral se revela pela prática abusiva em si, que gera desconforto, abalo e constrangimento ao consumidor, sobretudo considerando que se trata de pessoa idosa e vulnerável. Assim, a modicidade do valor debitado não impede o reconhecimento do dano, já que o prejuízo extrapatrimonial decorre da violação dos direitos de personalidade da autora, bem como da violação aos princípios da boa-fé e da dignidade do consumidor.

Neste caso, a cobrança indevida afetou a dignidade e a tranquilidade da autora, que foi submetida a situação de desconforto em razão de um débito automático desconhecido em sua conta bancária, proveniente de serviço que não contratou validamente. A conduta da ré, ao efetuar uma cobrança ilegítima, implica violação dos direitos de personalidade, uma vez que impôs à autora transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, gerando o dever de indenizar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ocorrência de dano moral em casos de cobrança indevida é presumida, conforme consolidado nas Súmulas 385 e 548 do STJ, que, embora tratem de situações específicas, refletem o entendimento da Corte quanto à possibilidade de compensação moral pela cobrança de valores não devidos. O entendimento majoritário considera que a cobrança indevida de valores em contas de consumidores, ainda que de pequeno montante, caracteriza abalo moral passível de indenização, quando ultrapassa o mero dissabor e adentra a esfera da violação da dignidade do consumidor.

Nesse sentido:

SEGURO DE VIDA – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE – DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais e obrigação de não fazer. Parcial procedência. Recurso da autora, buscando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e debitados pelos réus –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– A autora suportou descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria, de natureza alimentar, mais de uma vez por mês, por quase dois anos, mesmo após impugnação específica e expressa aos réus, que retornaram a realizar as cobranças, o que por si só gera o dano moral indenizável – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO – O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor determina a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados do consumidor – Réus que permaneceram cobrando e descontando os valores da conta corrente da autora, mesmo após impugnação específica pela consumidora – Devolução em dobro que é medida que se impõe – Sentença parcialmente reformada – Redistribuição do ônus da sucumbência e majoração da verba honorária – Inteligência do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10036791820198260004 SP 1003679-18.2019.8.26.0004, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2020)

A fixação do valor para indenização deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a compensar adequadamente a parte lesada sem ensejar enriquecimento ilícito, bem como a cumprir o caráter pedagógico e punitivo da condenação, desestimulando a repetição de condutas lesivas por parte da requerida. Nesse aspecto, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando o valor debitado indevidamente, mas tendo em conta o transtorno e o desconforto experimentados pela autora.

Quanto aos juros e à correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça, através de suas Súmulas 362 e 54, orienta que os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, enquanto a correção monetária deve seguir desde a data do arbitramento do valor indenizatório. Assim, devem ser aplicadas as diretrizes contidas nessas súmulas, assegurando-se a justa atualização do valor da indenização, conforme entendimento pacífico daquela Corte.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e com incidência de juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Mantêm-se os demais termos da sentença quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e à declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024